Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701471-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MESQUITA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento proposta por Maria de Fátima Mesquita da Silva, em que o MM. Juízo a quo deferiu o pleito de antecipação de tutela para determinar que o agravante forneça à agravada o medicamento Pirfenidona 267 mg (1 caixa por mês) ou Nintedanibe 150 mg (1 caixa por mês), na forma e durante o período prescritos pelo médico assistente. Ainda segundo a decisão, a primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de fixação de multa (ID 52368781). Aduz o agravante, em síntese, que o medicamento não é padronizado, não constando do rol de medicamentos da rede pública de saúde, o que obriga o agravante a realizar procedimentos licitatórios, situação que demonstra, por si só, a exiguidade do prazo conferido na decisão impugnada. Argumenta que o artigo 196 da Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente, no caso o artigo 19-M da Lei n. 8.080/1190 e o artigo 28 do Decreto n. 7.508/2011. Assevera, ainda, que existem, na rede pública de saúde, outros medicamentos alternativos padronizados que podem ser usados no tratamento da doença que acomete a agravada. Acrescenta que já foi requerido o pedido de sequestro de valores na conta do Distrito Federal. Requer, pois, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar parcialmente o pleito liminar vindicado. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Já o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (inciso XXIV). Assim, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, por óbvio, envidar todas as ações e esforços para o seu pleno exercício. Na situação em apreço, a agravada foi diagnosticada, conforme relatório médico de ID 52293441, com “PNEUMOPATICA INTERSTICIAL ASSOCIADA A DOENÇA DO COLÁGENO”, com indicação de urgência no seu tratamento, senão, veja-se: A urgência de tratamento nas doenças fibrosantes com FENÓTIPO DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA pode ser entendida tal qual um “câncer”: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre. (grifo nosso) Com efeito, além da urgência e indispensabilidade do tratamento descrita no relatório médico em questão, este ainda menciona que “somente existe [sic] no presente momento dois fármacos: antifibróticos: pirfenidona e nintendanibe”. Por sua vez, o Distrito Federal, embora tenha alegado haver medicamentos alternativos padronizados para o tratamento da doença, não trouxe qualquer elemento apto a subsidiar a alegação. É importante salientar, ademais, que a condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública do dever de fornecê-lo a pessoa portadora de doença crônica, sem recursos financeiros para adquiri-lo, caso, com respaldo médico, esse seja o único tratamento eficaz. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. ADRENALINA AUTOINJETÁVEL. ROL DA ANVISA. INOCORRÊNCIA. ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ. RELATÓRIO MÉDICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FORNECER. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados. 2. O fato de o fármaco não estar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não figurar no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1208690, 07073766320198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Desse modo, evidenciada, neste juízo de cognição sumária, a urgência no tratamento indicado à agravada, não se mostra adequada a concessão da medida de urgência, desobrigando o agravante a proceder a entrega do medicamento. Noutro norte, constata-se que, de fato, o prazo de 05 (cinco) dias se mostra exíguo diante dos trâmites administrativos que devem ser adotados pelo ente distrital com vistas ao cumprimento da tutela de urgência, como a instauração de processo administrativo, estimativa de preços e, por fim, aquisição do medicamento. No entanto, não é razoável a suspensão dos efeitos da decisão agravada tendo por fundamento, unicamente, a exiguidade do prazo para o cumprimento da ordem judicial, mostrando-se prudente, apenas, a sua dilação, com fundamento no princípio da efetividade processual. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. De outro lado, antecipo, em parte, os efeitos da tutela recursal apenas para majorar o prazo para o cumprimento da ordem constante na decisão impugnada, de 5 (cinco) dias para 10 (dez) dias. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora